Tribunal: STF
Processo: MS 20117
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-31
Data de publicação: 1977-08-31

Ementa:
NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA PARA IMPUGNAR ATOS INDIVIDUAIS DE
IMPLANTAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS, DO NOVO PLANO DE
CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS (LEI 5.645, DE 10.12.70). PRECEDENTES:
MS-20.008 E 20.100. POR IGUAL, CONTESTADO O PRESSUPOSTO DO PEDIDO,
NÃO HÁ DIREITO LIQUIDO E CERTO A SER AMPARADO PELA VIA DO MANDADO
DE SEGURANÇA.